Tribunal: TJES
Processo: 5014430-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014430-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: GOUBERT LUIZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que, em sede de tutela de urgência, reintegrou candidato ao concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, permitindo sua participação nas demais fases do certame, após ter sido eliminado por não apresentar as certidões exigidas para a investigação social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a legalidade da eliminação do candidato no concurso público por não apresentar, no momento devido, as certidões previstas no edital e no Decreto Municipal nº 5.544/2023, que regulamenta a investigação social nos concursos da Guarda Civil Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso e o Decreto Municipal nº 5.544/2023 exigem a apresentação de certidões judiciais como parte da investigação social, e preveem a eliminação do candidato que deixar de cumprir essa exigência. O princípio da vinculação ao edital determina que tanto a administração quanto os candidatos estão subordinados às regras estabelecidas no instrumento convocatório.

A não apresentação das certidões obrigatórias no prazo estipulado caracteriza descumprimento de requisito essencial para prosseguimento no certame, resultando, portanto, na eliminação do candidato. Flexibilizar essa regra em favor de um candidato, sem justificativa plausível, violaria o princípio da isonomia, gerando prejuízo aos demais participantes que observaram rigorosamente as exigências do edital.

O ato administrativo que eliminou o candidato foi legal, pois seguiu estritamente o disposto no edital e no decreto municipal. A decisão de reintegrar o candidato ao concurso, permitindo-lhe entregar a documentação posteriormente, fere o princípio da vinculação ao edital e da igualdade de condições entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Decisão de origem reformada, restabelecendo-se a eliminação do candidato do certame.

Tese de julgamento
:

O edital de concurso público vincula tanto a administração quanto os candidatos, devendo ser cumprido estritamente, especialmente em relação à apresentação de documentos essenciais para a investigação social.

A flexibilização das regras do edital, em benefício de um candidato que não apresentou a documentação exigida no prazo estipulado, fere o princípio da isonomia e a legalidade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Decreto Municipal nº 5.544/2023, arts. 6º, 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007720-94.2024.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 11.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001423-08.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 20.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014430-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIONE DE NADAI - ES14900-A
AGRAVADO: GOUBERT LUIZ

Advogado do(a) AGRAVADO: MATHEUS BOLONHEZI - PR91286

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de recurso de
agravo de instrumento
interposto p
elo

Município de Serra
,
em face d
e

decisão
proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito
da
Vara
da Fazenda Pública Municipal
de

Serra
- ES
que,
nos autos da ação
anulatória de ato administrativo
,

deferiu
o pedido de urgência para
s
uspender os efeitos da eliminação do requerente no Concurso Público para o Cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame, permitido entregar a certidão no ato de matrícula vide itens 2.5 e 2.7 do edital, até decisão final, obedecida a ordem de classificação no certame.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

O Município de Serra
lançou edital n.
001
/202
3
,
consistente
no Concurso Público para seleção de candidatos a ocuparem o cargo de
Cargo de Agente Comunitário de Segurança.
Na fase de investigação social o recorrido foi eliminado por não ter apresentado todas as certidões exigidas no referido edital e no
Decreto Municipal n. 5.544/2023.
Não encontro ilegalidade praticada pelo Município. Explico.

Destaco que, analisando as razões e fundamentos trazidos pelas partes, não encontro elementos quanto a probabilidade de direito em favor do autor, ora recorrido
, notadamente porque
existe
norma

específica
tanto no
edital
regente do concurso (n. 01/2023) quanto no Decreto Lei n. 5.544/2023 (que regulamentou a investigação social nos concursos
públicos para ingresso no cargo de agente comunitário, integrantes da Guarda Civil Municipal
)
que
impõe a necessidade de apresentação de documentação para auxiliar o procedimento de investigação social
e, em caso não atendido, o candidato será eliminado
.

Passo a transcrever o teor das normas supramencionadas:

Decreto Lei n. 5.544/2023.

Art. 6º
O candidato deverá apresentar os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento da investigação social:
I
- certidão de antecedentes criminais da unidade judiciária com competência na cidade/município onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade: [...]
c)
da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

Art. 9º
Será considerado “não aprovado” e passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: I - deixar de apresentar quaisquer dos documentos solicitados nos arts. 5º, 6º e 7° deste Decreto, nos prazos estabelecidos em Edital ou outro instrumento convocatório;

E
dital n. 001/2023.

3.
DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

3.1.
O candidato deverá atender, cumulativamente, para investidura no cargo, aos seguintes requisitos: Desta forma, torna-se indiferente aos olhos da administração se
à
época da inscrição a agravada não detinha os cursos que declarou ter, na medida que ao ser convocada apresentou os certificados de forma satisfatória.
[...]

e)
Aptidão física, mental e psicológica e Idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual e da União;

Portanto, havendo regra específica acerca de apresentação da documentação no momento da convocação, não se pode dar interpretação diversa,
sob pena

de
violação ao princípio da vinculação ao edital e ao princípio da isonomia entre os candidatos.

Assim, interpretar de forma diversa gera, inexoravelmente, prejuízo a outros candidatos do mesmo certame que tiveram o cuidado de apresentar os documentos no prazo assinalado.

Neste sentido, precedente desta Corte:

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PERÍCIA MÉDICA – HORÁRIO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO EDITAL – ATRASO – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.. 2. No caso em comento, o edital de convocação prevê em seus itens 3.2 e 3.4 as disposições acerca do horário de ingresso no local da perícia médica. Conceder eventual flexibilidade do horário expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. Data: 11/Sep/2024

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007720-94.2024.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Condições Especiais para Prestação de Prova.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O edital é a verdadeira lei do certame, de modo que suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. II – A inobservância às regras editalícias impõe a eliminação do candidato, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e isonomia. III – Recurso conhecido e provido. Data: 20/Jul/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5001423-08.2023.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Concurso Público / Edital.

A
ssim, consigo concluir
que o ato administrativo -
eliminação

do
candidat
o –
está eivado de legalidade
por
não ter o mesmo atendido a requisito imposto no Edital e submetido a todos os candidatos participantes do certame.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO,

para
REVOGAR
a decisão de origem que havia reintegrado o recorrido ao certame

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Senhora Presidente e e. Pares,

Após examinar os autos, entendo em acompanhar o voto de e. Des. Relator.

É o voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira